Tribunal: TRF3
Processo: 5002345-18.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
892/1006)

5002345-18.2026.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002345-18.2026.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

INTERESSADO: JULIA MARQUES CASAREJOS LOPES

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: JAD RAYMOND EL HAGE - MS18080-A

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ANA JOARA FERNANDES MARQUES - MS18320-A

AGRAVADO: INEP, INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. EXAME REVALIDA. REAVALIAÇÃO DE NOTA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO ORGANIZADORA DO CERTAME. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, objetivando seja determinada a reavaliação da nota atribuída à Estação 9 da 2a fase do Exame Revalida 2025.1 e, consequentemente, assegurar a aprovação da agravante no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a intervenção do Poder Judiciário para revisar questões e critérios de correção de provas, bem como se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O edital constitui a lei interna do concurso público e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, devendo suas regras serem observadas para garantir a igualdade entre os participantes.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral), fixou entendimento de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar respostas ou critérios de correção de provas, admitindo-se apenas controle de legalidade quanto à compatibilidade entre o conteúdo da questão e o previsto no edital.

A pretensão deduzida ultrapassa o controle de legalidade e busca a revisão do mérito administrativo da correção da prova, matéria inserida na discricionariedade técnica da banca examinadora.

Os documentos apresentados não evidenciam ilegalidade ou violação aos princípios da legalidade ou razoabilidade que justifique a intervenção judicial, nem demonstram a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para revisar o conteúdo das questões ou os critérios de correção de provas de concurso público.

A intervenção judicial limita-se ao controle de legalidade, restrito à verificação da compatibilidade entre o conteúdo da questão e o edital do certame.

A ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano impede a concessão de tutela provisória de urgência para reavaliar questões de concurso público.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral); TRF3, AI 5030366-72.2024.4.03.0000, 4a Turma, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 24.02.2025, DJE 06.03.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002345-18.2026.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

INTERESSADO: JULIA MARQUES CASAREJOS LOPES

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: JAD RAYMOND EL HAGE - MS18080-A

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ANA JOARA FERNANDES MARQUES - MS18320-A

AGRAVADO: INEP, INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo de instrumento interposto por JULIA MARQUES CASAREJOS LOPES, em razão de decisão que, em ação pelo procedimento comum cível, indeferiu tutela provisória de urgência, objetivando seja determinada a reavaliação da nota atribuída à Estação 9 da 2a fase do Exame Revalida 2025.1 e, consequentemente, assegurar a aprovação da agravante no certame.

Alega, em síntese, que a correção dos quesitos 6 e 12 da Estação 9 da segunda fase do Exame Revalida 2025.1 deve ser revista.

Argumenta que suas respostas estavam em conformidade com o edital e o espelho de correção divulgados pelo agravado, sendo indevida a supressão da pontuação correspondente.

Sustenta ser admissível a intervenção do Poder Judiciário em casos de ilegalidade manifesta, devendo ser observado o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Foi indeferida a antecipação de tutela recursal (ID 356373737).

O agravado apresentou contraminuta (ID 361238933).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ao ser apreciado o pedido de antecipação de tutela recursal, assim foi decidido:

“ (...)

Feito o breve relatório, decido.

Inicialmente, verifico tratar-se de beneficiária da justiça gratuita concedida na origem, cujos efeitos se estendem para o processamento deste agravo de instrumento.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso".

E, de acordo com o artigo 1.019 do mesmo diploma legal, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.

O art. 300, caput, do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

Trata-se de AÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por JULIA MARQUES CASAREJOS LOPES em face do INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP, em que se pleiteia o reconhecimento do direito da impetrante à reavaliação de sua nota atribuída à Estação 9 da segunda fase do REVALIDA 2025.1, assegurando sua aprovação.

Sustenta, para tanto, que houve ilegalidade na correção da prova de habilidades clínicas, notadamente nos quesitos 6 e 12 da Estação 9, uma vez que, ainda que tenha apresentado respostas corretas, em conformidade com o edital e o espelho de correção, não lhe foi conferido pontuação integral. Argumenta que a exigência de justificativas não previstas no edital representa violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e lhe retirou a pontuação devida, impedindo sua aprovação.

Por sua vez, fundamenta a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela, tendo em vista que, caso não deferida nesse momento processual, o autor permanecerá reprovado no Revalida, o que obsta o exercício da profissão médica no Brasil, acarretando-lhe prejuízos de natureza alimentar e de difícil reparação.

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, DEFIRO a AJG à parte autora. Anote-se.

Como se sabe, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Compulsando os autos, não se vislumbra presente o periculum in mora, requisito indispensável para a concessão da liminar pleiteada.

A parte autora sustenta a presença do periculum in mora sob o fundamento de que a não intervenção do Poder Judiciário retardaria o exercício da profissão médica no Brasil.

Todavia, não assiste razão à demandante. O argumento apresentado revela-se genérico, não demonstrando risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que mera alegação de que a não concessão imediata da medida obstaria o exercício da profissão não é suficiente, sendo necessário que se evidencie situação individualizada que torne indispensável a intervenção urgente do Judiciário.

Por sua vez, a exigência de revalidação de diplomas estrangeiros é de conhecimento amplo e prévio dos candidatos, razão pela qual não configura elemento capaz de demonstrar risco iminente. Ademais, embora o autor alegue caráter alimentar, não trouxe aos autos qualquer prova efetiva de que sua subsistência dependa exclusivamente do exercício imediato da medicina no Brasil, não havendo elementos concretos que indiquem risco de comprometimento de sua sobrevivência.

Por fim, cabe ressaltar que eventual reconhecimento judicial do direito alegado poderá ser oportunamente observado, inclusive com efeitos práticos para o apostilamento do diploma, caso assim seja decidido no julgamento de mérito. Logo, a postergação da análise não esvazia a utilidade do provimento jurisdicional, inexistindo risco de perecimento do direito.

Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.

Cite-se o réu para contestar a ação, no prazo legal.

Intime-se.

No caso concreto, a análise dos documentos que instruíram a inicial do processo de origem não revelou a presença dos pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência em cognição sumária.

Destaca-se que não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito das questões e respostas de concurso público, substituindo-se à comissão do certame.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE no 632.853/CE, com repercussão geral, firmou a seguinte tese (Tema 485):

“Recurso extraordinário com repercussão geral. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. Recurso extraordinário provido.”

Não obstante o Revalida não se enquadrar como “concurso público” propriamente dito, para fins de controle judicial da correção de suas provas, a jurisprudência aplica ao Exame a mesma orientação consolidada em matéria de concursos públicos, qual seja: não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito das questões e das respostas, substituindo-se à banca examinadora.

No mesmo sentido, já decidiu esta Corte Regional. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO.

1. Compete à banca examinadora extrair a avaliação do conhecimento do candidato, especialmente quanto à verificação de habilidades essenciais, cujo exame representa o retrato instantâneo das aptidões reveladas por meio da demonstração de domínio de cada tema proposto no edital do certame.

2. “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário", essa é a tese do Tema 485/STF, assentada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853/CE da repercussão geral.

3. A compreensão esposada pela C. Corte Suprema admite a intervenção restrita do Poder Judiciário, limitada à análise submetida ao crivo da legalidade para o cotejo entre o conteúdo previsto no edital e o teor exigido na questão, sendo vedado o exame de critérios de formulação de questões, correção de provas e atribuição de notas aos candidatos, cuja responsabilidade é da banca examinadora.

4. A análise pretendida na inicial ultrapassa o mero cotejo entre a questão e o conteúdo do edital, avançando na seara do mérito da correção gizado pela banca examinadora, de modo a inviabilizar o crivo do Poder Judiciário, porquanto não cabe dirimir se há outras alternativas corretas para avaliação discursiva, sem adentrar no mérito administrativo cuja seara somente compete à banca.

5. Agravo de instrumento não provido.”

(AI 5030366-72.2024.4.03.0000, 4a Turma, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 24/02/2025, DJE 06/03/2025)

Portanto, não restou configurada a probabilidade do direito invocado, de modo que, em cognição sumária, tenho que as provas apresentadas pela agravante são insuficientes para infirmar a decisão recorrida.

Não configurados os requisitos ensejadores da antecipação da tutela recursal, indefiro a medida postulada.

Comunique-se ao juízo a quo o teor desta decisão.

Intime-se o agravado para resposta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.

Oportunamente, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento.

Intimem-se.”

Com efeito, entre a análise do pedido de antecipação de tutela recursal e o julgamento do presente recurso pela 6a Turma deste TRF, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida "ab initio", adotando-se, pois, tais fundamentos como razão de decidir na medida em que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.004.969/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.990.880/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27/02/2018.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. EXAME REVALIDA. REAVALIAÇÃO DE NOTA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO ORGANIZADORA DO CERTAME. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, objetivando seja determinada a reavaliação da nota atribuída à Estação 9 da 2a fase do Exame Revalida 2025.1 e, consequentemente, assegurar a aprovação da agravante no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a intervenção do Poder Judiciário para revisar questões e critérios de correção de provas, bem como se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O edital constitui a lei interna do concurso público e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, devendo suas regras serem observadas para garantir a igualdade entre os participantes.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral), fixou entendimento de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar respostas ou critérios de correção de provas, admitindo-se apenas controle de legalidade quanto à compatibilidade entre o conteúdo da questão e o previsto no edital.

A pretensão deduzida ultrapassa o controle de legalidade e busca a revisão do mérito administrativo da correção da prova, matéria inserida na discricionariedade técnica da banca examinadora.

Os documentos apresentados não evidenciam ilegalidade ou violação aos princípios da legalidade ou razoabilidade que justifique a intervenção judicial, nem demonstram a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para revisar o conteúdo das questões ou os critérios de correção de provas de concurso público.

A intervenção judicial limita-se ao controle de legalidade, restrito à verificação da compatibilidade entre o conteúdo da questão e o edital do certame.

A ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano impede a concessão de tutela provisória de urgência para reavaliar questões de concurso público.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral); TRF3, AI 5030366-72.2024.4.03.0000, 4a Turma, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 24.02.2025, DJE 06.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão